Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734034-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORJAS TAURUS SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FORJAS TAURUS SA contra decisão proferidas pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento movida contra a agravante por DISTRITO FEDERAL, pela qual, dentre outros pontos, rejeitou as arguições de prescrição e de decadência sustentadas pela recorrente e indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em face da determinação da conversão a ação civil pública em ação ordinária cível, que culminou com a exclusão do pedido inicial de condenação da agravante ao pagamento de danos morais coletivos. Alega a agravante, em síntese, que o Distrito Federal ajuizou a ação originalmente como ação civil pública, visando a restituição dos valores pagos pela aquisição de 15.654 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e quatro) pistolas fabricadas pela recorrente, fornecidas entre os anos de 2006 e 2011, além do pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Destaca que no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, restou afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, também foi determinada a conversão da ação civil pública em ação de conhecimento pelo procedimento comum cível, além de ter sido determinado que o Juízo de origem apreciasse as arguições de prescrição e decadência suscitadas pela agravante após a fase de instrução probatória, sendo o julgamento do agravo de instrumento mantido pelo STJ em sede de recurso especial. Aduz que com o retorno da tramitação do feito, houve apresentação de manifestação pelas partes, sobrevindo a decisão ora agravadas, mantida no julgamento de embargos de declaração, pelas quais o Juízo de origem rejeitou as arguições de prescrição e decadência, e, apesar de declarar extinto o pedido de dano moral coletivo, por falta de legitimidade e interesse recursal por parte do Distrito Federal, se recusou a fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da agravante. Defende a nulidade das decisões recorridas quanto à apreciação das arguições de prescrição e decadência, pois não foram observadas as determinações contidas no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, que determinou que as prejudiciais de mérito fossem apreciadas depois da fase de instrução probatória, de modo a viabilizar a análise da prescrição e da decadência considerando individualmente os diversos contratos tratados nos autos, relativos à armamentos fornecidos entre os anos de 2006 e 2011. Destaca, ainda, que o próprio Juízo de origem reconheceu que o julgamento do litígio exige dilação probatória, especialmente diante de contratos que se remetem ao ano de 2006, mas, de modo contraditório, proferiu decisão rejeitando prematuramente as arguições de prescrição e decadência. Defende que a pretensão deduzida em juízo está fulminada por decadência, por se tratar de ação fundada na alegação de vício redibitório, e não de ação de reparação de danos, ao contrário do assimilado pela decisão agravada. Aduz que o processo de origem trata de ação redibitória, fundada no art. 411 e seguintes do CC, pois a causa de pedir apresentada pelo Distrito Federal consiste em supostos vícios ocultos em mais de 15.000 (quinze mil) pistolas e adquiridas pela PMDF entre os anos de 2006 e 2011, destacando que tanto as alegações quanto o pedido deduzido na petição inicial são decorrentes de vício redibitório, pois o que pretende o Distrito Federal não é reparação de danos, mas a restituição dos valores pagos em todas as relações contratuais. Afirma que se aplica aos pedidos formulados sob alegação de vício redibitório o prazo decadencial disposto no art. 445 do CC, argumentando que o referido dispositivo legal prevê “...que o prazo decadencial para a alegação de vícios redibitórios é de 30 dias da entrega efetiva do produto, se o vício puder ser conhecido desde logo (CC, art. 445, caput); ou, se só puder ser conhecido mais tarde, o prazo para ciência do vício pelo adquirente é de no máximo 180 dias (CC, art. 445, § 1o), após o qual tem início o prazo decadencial de 30 dias previsto no caput.” Alega que, nos termos do art. 446 do CPC, caberia ao Distrito Federal denunciar a constatação dos vícios ocultos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, e destaca que o agravado “...não denunciou qualquer defeito nas pistolas à Taurus no curso das garantias contratuais, as quais já estavam todas expiradas no início do ano de 2017. Essa ação foi ajuizada cerca de 5 anos depois, em 1o de fevereiro de 2021. Logo, é evidente a decadência do direito do DF, tendo em vista que os prazos decadenciais escoaram após 30 dias do fim das garantias contratuais, nos termos do art. 445, caput, c/c art. 446, do CC.” Assevera que também não foi observada a orientação emanada do julgamento do Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, onde determinado que a apreciação das arguições de decadência e de prescrição levassem em conta cada um dos lotes de armamento fornecidos pela agravante, considerando a data do fornecimento, o prazo de garantia e a data da apuração de vício oculto em cada um dos contratos. Afirma que “...as pistolas foram objeto de sucessivas aquisições pela PMDF entre os anos de 2006 e 2011. Os Termos de Exame e Recebimento de material atestam que todas as pistolas fornecidas eram novas e estavam em perfeito estado de conservação. Como se não bastasse, as pistolas ficaram em pleno uso pela PMDF durante por mais de uma década, inexistindo nos autos, até o momento, informações sobre quando elas teriam deixado de ser utilizadas. Isso evidencia a quão absurda é essa ação que visa à devolução dos valores pagos por essas pistolas. A decadência do direito do DF para reclamar vícios ocultos já ocorreu.” Alega que as disposições concernentes à prescrição e decadência do direito civil também se aplicam nos contratos de fornecimento de produtos à Administração Pública, por força do disposto no art. 54 da Lei no 8.666/93, além de afirmar que a legislação que trata dos contratos administrativos não possui regra especial disciplinando vícios redibitórios, o que deve observar o regramento contido no art. 441 e seguintes do CC. Defende, alternativamente, que o pedido inicial está fulminado pela prescrição, mesmo que seja mantido o entendimento de que se trata de ação de reparação por perdas e danos, levando em conta os prazos prescricionais previstos no art. 206, § 3o, IV ou V, do CC, além de sustentar a inaplicabilidade do prazo prescricional disposto no Decreto no 20.910/32, que afirma ser destinado apenas às ações movidas por particulares contra a Fazenda Pública. Assevera que o termo inicial da fluência do prazo prescricional ocorreu no ano de 2007, pois “...a PMDF teria constatado as supostas falhas nas pistolas, pela primeira vez, em 2007, conforme consta no Relatório Técnico de fls. 11/47 do processo administrativo (ID 82453907, págs. 22/58). Em 21.06.2007, teriam sido realizados testes nas pistolas nos quais foram verificados “dilatação do polímero, disparo com a trava de segurança acionada, mal funcionamento do gatilho e ciclagem incompleta” (ID 82453907, pág. 30), conforme revela o Relatório sobre a Pistola Taurus 24/7 – Tatical, do Batalhão de Operações Especiais da PMDF – Anexo V daquele Relatório Técnico (ID 82453907, pág. 58)”. Alega que não poderia ser aplicado o entendimento de que o prazo prescricional teve início apenas quando concluído procedimento administrativo sancionatório em face da agravante, iniciado em 22 de novembro de 2016, pois não há previsão legal vinculando a possibilidade de a Administração Pública buscar reparação de danos por descumprimento contratual ao exaurimento de processo administrativo sancionador. Defende, ainda, que mesmo que se leve em conta tal orientação, ocorreu a prescrição trienal disposta no art. 206, § 3o, IV ou V, do CC, pois a ação foi ajuizada apenas em 2021. Impugna, ainda, a não fixação e honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, mesmo diante da rejeição do pedido de danos morais coletivos, por falta de legitimidade e de interesse de agir, derivada da conversão do feito de ação civil pública para ação de conhecimento pelo rito comum cível. Sustenta que: “A consequência da ausência de legitimidade ativa e da ausência de interesse processual é a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, com a condenação do vencido em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.” Por fim, defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o periculum in mora está constatado, pois o julgamento do agravo de instrumento “...poderá afetar diretamente o curso da instrução processual, ou mesmo torná-la inútil, caso seja reconhecida a decadência do direito redibitório do DF, ou a prescrição da sua pretensão indenizatória.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requere a reforma da decisão recorrida, de acordo com as seguintes especificações: “a) anular as r. decisões agravadas, na parte em que rejeitaram as alegações da Taurus de prescrição e decadência, em razão do descumprimento das determinações desse E. TJDFT no agravo de instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, postergando-se tal análise para após o encerramento da fase instrutória; b) subsidiariamente, reformar as r. decisões agravadas, para reconhecer a decadência do direito redibitório do DF, com fundamento nos arts. 445 e 446 do CC, ou a prescrição da pretensão do DF, caso ela seja entendida como indenizatória ou de enriquecimento sem causa, com fundamento no art. 206, § 3o, incisos IV ou V, do CC, com julgamento de total improcedência da ação; e c) por fim, reformar as r. decisões agravadas, para julgar extinto sem resolução de mérito o pedido do DF de condenação da Taurus em indenização por danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, com a condenação do DF em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, por ser medida de justiça! Preparo regular no ID 62960374. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, pois apesar de se mostrar relevante a alegação sustentada pela agravante, ao menos quanto a ser prematura a análise das arguições de prescrição e de decadência, antes de encerrada a instrução probatória, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento do feito de origem. Sobre as prejudiciais de mérito, verifica-se que o Juízo de origem firmou entendimento de que o não se aplica a decadência instituída para as ações redibitórias, pois o pedido inicial não teria essa natureza, tratando-se de ação de reparação de danos que versa “sobre ressarcimento ao erário de danos que o ente público argumenta serem decorrentes da execução de um contrato”. Entendeu, ainda, que independente da data dos contratos e do exaurimento das garantias dos lotes fornecidos desde o ano de 2006, a apuração administrativa iniciada no ano de 2016 e encerrada no ano de 2017 afastaria, por si, a arguição de prescrição, mediante aplicação do prazo prescricional disposto no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32. Confira-se, a propósito, os fundamentos expostos na decisão ora agravada para rejeitar as arguições de prescrição e decadência: “DA DECADÊNCIA Destaca-se que a empresa ré defende a aplicação do art. 54 da Lei 8.666/93 c/c art. 445, § 1o e 446 do Código Civil (CC), pois ausente reclamação do vício redibitório nas armas de fogo durante a vigência contratual. Afirma que a garantia contratual expirou entre os anos de 2012 a 2016 e a presente demanda foi ajuizada apenas em 2021. Quanto ao ponto, a requerida afirma que: “O DF não denunciou qualquer defeito nas pistolas à Taurus no curso das garantias contratuais, as quais já estavam todas expiradas no ano de 2016. Essa ação foi ajuizada cerca de 5 anos depois, em 1o de fevereiro de 2021. Logo, é evidente a decadência do direito do DF, tendo em vista que os prazos decadenciais escoaram após 30 dias do fim das garantias contratuais, nos termos do art. 445, caput, c/c art. 446, do CC” – ID n. 179246253, p. 6. Na página 7 do ID n. 179246523 a ré junta tabela com os prazos de garantia e demonstra que a garantia de todos os contratos expirou entre 27/03/2012 até 15/01/2017. Em que pese as ponderações feitas pela empresa requerida, o contexto delineado nos autos não evidencia tratar-se de pretensão relacionada à redibição contratual, mas, sim, sobre ressarcimento ao erário de danos que o ente público argumenta serem decorrentes da execução de um contrato, o que afasta os dispositivos legais acima indicados no caso concreto. Nesta diretriz, ressoa claro que a pretensão é de reparação, ao que incide o prazo prescricional, não cabendo margem para incidência de prazo decadencial. Vale destacar que o conceito de decadência, aplicado aos vícios redibitórios e às hipóteses legais para solução contratual (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), e o conceito de prescrição não se confundem, sendo certo que o prazo prescricional decorrente da má execução do serviço é independente do prazo decadencial. Ou seja, mesmo nos casos em que há discussão referente ao contrato em si e que tenha ocorrido a decadência para contestar os vícios redibitórios, é possível o ajuizamento de demanda indenizatória, desde que respeitado o prazo prescricional da espécie, como é o caso dos autos. Pontua-se que a parte ré foi autora dos autos n. 0704326-38.2020.8.07.0018, em que buscou a anulação do processo sancionatório n. 054.002970/2016 (este fixou sanções administrativas referente a todos os contratos aqui elencados), oportunidade em pugnou pelo reconhecimento da decadência amparada nos mesmos institutos legais apresentados neste processo. O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ao tratar do tema discorreu, in verbis (sentença de ID n. 77747569, autos n. 0704326-38.2020.8.07.0018): O e. TJDFT manteve a sentença na íntegra no tocante às prejudiciais de mérito arguidas e dispôs que “o prazo de garantia das pistolas não tem o condão de interferir no transcurso do lapso temporal para a investigação das falhas verificadas nas peças adquiridas” (ID n. 120738465, autos n. 0704326-38.2020.8.07.0018), sendo a ementa redigida da seguinte forma: (...) Desta feita, REJEITO a arguição de decadência, pois não aplicável ao caso em que se objetiva pura e simples reparação de danos. DA PRESCRIÇÃO No tocante à prescrição, sustenta a empresa ré que para as ações reparatórias ou de ressarcimento por enriquecimento sem causa, o prazo prescricional é trienal, nos termos dos arts. 206, § 3o, e 884 do Código Civil. Sem razão a ré em seu argumento, pois a demanda em comento possui natureza reparatória decorrente de inexecução contratual, sobre a qual incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tal como assegura o art. 1o, do Decreto n. 20.910/32.[1] Destaca-se que o DISTRITO FEDERAL afirmou que as falhas aqui debatidas apenas chegaram ao conhecimento do DF no ano de 2016, a partir da comunicação feita pelo Exército Brasileiro à Secretaria de Segurança Pública do DF, recebida em 22/09/2016 – ID n. 82453907 – 7/18. No caso dos autos, o prazo prescricional somente pode iniciar seu curso a partir do momento em que a prestação torna-se exigível, com a violação do direito subjetivo. Ora, conforme documentos anexos à inicial, o DISTRITO FEDERAL, de forma efetiva, somente tomou ciência de eventual violação do seu direito ao término do processo administrativo que apurou os supostos defeitos das armas adquiridas, qual seja no ano de 2016, especificamente a partir do recebimento da comunicação do Exército Brasileiro, ocorrida em 22/09/2016. Assim, reputo que o término desse procedimento é exatamente o termo inicial para fins de análise de prescrição. Como a presente demanda foi ajuizada em 01/02/2021, não decorrido o prazo quinquenal.” (g.n.) Os fundamentos adotados pela decisão agravada denotam que não foram levadas em consideração as disposições exaradas no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, e que novamente as prejudiciais de mérito foram apreciadas de forma prematura, sem levar em conta as datas dos contratos que integram o pedido inicial e as alegações efetivamente sustentadas pela defesa da agravante. Conforme disposto no referido julgamento, a primeira decisão proferida no processo a respeito da prescrição e da decadência não apreciou todos os argumentos sustentados pela agravante, pois não havia levado em conta as datadas e todos os contratos que integram o pedido inicial, o exaurimento do prazo de garantia individual dos lotes fornecidos, assim como não havia considerado os demais fatos e argumentos elencados pela recorrente em contestação, cuja apuração exige prévia dilação probatória. É possível identificar os mesmos vícios na decisão ora agravada, que desconsidera que o pedido deduzido nos autos de origem envolve o fornecimento de armamento em contratos diversos, firmados desde o ano de 2006, a maioria com prazo de garantia exaurido muitos anos antes da derradeira apuração administrativa iniciada no ano de 2016, que foi adotada isoladamente pela decisão agravada para aferição do prazo prescricional. É necessário considerar que a recorrente apresentou em contestação relação pormenorizada a respeito dos prazos de garantia de cada lote fornecido, e defendeu, dentre outros pontos relevantes, que desde o ano de 2007, muito antes do processo administrativo instaurado em 2016, a Polícia Militar do Distrito Federal já tinha identificado os mesmos defeitos em algumas unidades fornecidas até então, que afirmam ser decorrentes de desgaste e de má conservação de componentes. Essas teses defensivas foram novamente ignoradas pela decisão ora agravada, que afastou a arguição de prescrição e decadência sem considerar individualmente cada contrato, quais os lotes continham as pistolas apontadas como defeituosas, os prazos de garantia de cada lote fornecido, e sem apreciar integralmente as teses de defesa veiculadas pela agravante, que está amparada em elementos iniciais de prova no processo. Assim a decisão agravada incorre nos mesmos equívocos que já haviam sido constatados no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, pelo qual a primeira decisão que havia apreciado as arguições de prescrição e decadência restou cassada, assentando-se o entendimento de que todas as circunstâncias que envolvem a análise das prejudiciais de mérito não são passíveis de pronta aferição sem prévia instrução probatória a respeito dos fatos controvertidos entre as partes, que podem repercutir diretamente no julgamento da matéria. Nesse sentido, o voto proferido por este Desembargador, relator originário do Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, é claro ao dispor sobre a inviabilidade de se proceder à apreciação das arguições de prescrição e decadência antes de completada a fase instrutória, onde serão elucidadas as questões controvertidas, que e devem necessariamente nortear a apreciação das prejudiciais suscitadas em contestação, in verbis: “A análise da causa de pedir deduzida pela agravante, em cotejo com os fundamentos da decisão recorrida e levando em conta a matéria fática controvertida nos autos, denota a necessidade de cassação do decisum, por erro de procedimento, pois desprovido de fundamentação e prolatado de forma prematura, antes da apuração de indispensáveis informações na fase instrutória. A ação civil pública visa reparação por suposto vício oculto de fabricação em Pistolas Taurus 24/7 PRO, 24/7 PRO-DF e 24/7 PRO Tatical, fornecidas por meio de vários procedimentos licitatórios entre os anos de 2006 e 2011. A recorrente sustenta prescrição e decadência por vários aspectos, considerando cada contrato administrativo individualmente, destacando o tempo de uso do armamento, o prazo contratual de garantia de cada contrato, questiona a falta de individualização das armas de fogo defeituosas, além de fazer referência à apurações prévias de defeitos pela Polícia Militar entre os anos de 2007 e 2016. A decisão agravada não apreciou essa argumentação, que é pertinente para apuração de eventual prescrição ou decadência, notadamente em face da extensão do pedido inicial, que visa reparação pelo valor de todas as armas fornecidas pela agravante ao Distrito Federal, desde 2007. Com efeito, a decisão recorrida se limitou a afirmar que não flui decadência em prestação reparatória submetida ao Código de Defesa do Consumidor e que não fluiu o prazo prescricional quinquenal entre a conclusão do último procedimento administrativo para apurar defeito nas armas de fogo e a data do ajuizamento da ação, confira-se: (...) Verifica-se, pois, que a decisão agravada não enfrentou os argumentos sustentados pela agravante para obter pronunciamento de prescrição e decadência, já que nada tratou sobre a data de fornecimento e garantias contratuais, assim como não apreciou as alegações de que teria havido constatação de vícios aparentes nas armas de fogo desde o ano de 2007. Assim, a decisão recorrida, além de equivocada quanto à incidência das regras do CDC, é nula por falta de fundamentação, pois não apreciou a tese central deduzida pela agravante para defender a ocorrência da prescrição e da decadência, afrontando ao disposto no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC. (...) Decretada a nulidade da decisão recorrida, destaco que o processo não está apto para julgamento das prejudiciais de mérito suscitadas pela recorrente, o que inviabiliza a aplicação do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, pois a correta apuração da irresignação demanda análise exauriente de mérito e a valoração de questões fáticas ainda pendentes de plena elucidação na fase instrutória. 1 - Com efeito, verifica-se que houve o fornecimento à Polícia Militar do Distrito Federal vários lotes de pistolas fabricadas pela agravante, desde 2007, por meio de contratos que detinham prazos certos e já expirados de garantia contratual. 2 - O Distrito Federal quer ser indenizado pelo valor das pistolas fornecias em todos os contratos, mas não se verifica apurado que todos os armamentos tenham apresentado defeito, sendo certo que, ao menos parte ainda está em uso pela Polícia Militar, sendo relevante a controvérsia a respeito da alegação de vício de fabricação oculto, pois a recorrente defende que são defeitos pontuais ou fruto de desgaste pelo tempo de utilização. 3 - Nesse contexto, verifica-se que a apuração de eventual prescrição e decadência, seja parcial ou integral, diante da extensa pretensão inicial e multiplicidade de contratos administrativos, demanda identificação da origem e natureza dos danos verificados nas armas de fogo, se eram de fácil ou difícil constatação, se houve ou não constatação de vícios prévia ao derradeiro processo administrativo instaurado pela Polícia Militar do Distrito Federal. É necessário identificar os lotes de proveniência das armas de fogo que tenham eventualmente apresentado defeito de fabricação, a fim de apurar possível prescrição e decadência, considerando a data de fornecimento, o prazo de garantia e a data da apuração do vício em cada contrato. Assim, a pronta apreciação das prejudiciais suscitadas pela agravante ensejaria prematura inserção na análise do mérito do litígio, já que estão a ele intrinsecamente relacionados. A valoração das circunstâncias que envolvem a prescrição e decadência de cada contrato, assim como a apuração de eventuais causas interruptivas que devam ser consideradas, portanto, demanda indispensável instrução probatória sob o crivo do contraditório.” (g.n.) Essa orientação foi integralmente acolhida pelo voto do nobre Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator designado para lavratura do acórdão, que manteve a cassação da decisão que havia apreciado as arguições de prescrição e decadência sem apreciar todas as teses e argumentos da defesa da agravante, e por ser indispensável a prévia dilação probatória a respeito dos fatos que trazem repercussão direta no julgamento dessas prejudiciais de mérito. O voto prevalente, da lavra do ilustre Relator designado, destacou, ademais, que o pedido deduzido na petição inicial tem sim caráter de ação redibitória, de natureza exclusivamente contratual, determinando a conversão do rito processual, a fim de que o processo deixasse de tramitar como ação civil pública, passando a observar as regras do procedimento comum cível, e a aplicação da legislação inerente ao direito administrativo e contratual civil, confira-se: “Acompanho o Des Alfeu Gonzaga em sua principal conclusão que cassa a decisão recorrida e determina que seja proferida outra com análise adequada e pormenorizada de eventual ocorrência de prescrição e decadência, considerando os argumentos apresentados pela Taurus, bem como a variedade, circunstâncias e peculiaridades de cada aquisição de arma ou, ao menos, dos quatro contratos celebrados (nos 31/2011, 32/2006, 124/2007 e 82/2006). Acrescento, todavia, que não se cuida de ação civil pública, o que traz impactos na análise da prescrição e decadência e eventualmente no curso do processo em primeiro grau, como será desenvolvido adiante. Na hipótese dos autos, discute-se tema tipicamente contratual: a existência de vício redibitório em parte de armas adquiridas pelo Distrito Federal de 2006 a 2011 e, consequentemente, a possibilidade de pleito indenizatório após transcurso do prazo decadencial das ações edilícias. A petição inicial e até mesmo os laudos juntados pelo autor indicam que os vícios não afetam todas as armas: sequer é possível concluir que se trata de defeitos em série. A rigor, é possível ajuizar uma ação para cada arma com vício, com ampla possibilidade de análise das circunstâncias da compra, da data de entrega, descrição e data de aparecimento de eventual vício. A petição inicial, seja pelo número de armas que são objeto da lide, seja pelos diferentes contratos e procedimentos licitatórios, promove cumulação de ações. Para reparação de eventuais danos decorrentes dos contratos de aquisição das armas, o Distrito Federal tem ao seu dispor inúmeros instrumentos para defesa e restabelecimento dos seus direitos patrimoniais. A utilização da ação civil pública não é adequada na perspectiva do interesse de agir que, como se sabe, abrange a ideia de correção do meio processual para tutela adequada do direito. A inadequação decorre, entre outros fatores, da possível restrição do prazo prescricional da pretensão indenizatória do Distrito Federal. Embora tenha posição pessoal diversa, é certo que a jurisprudência se sedimentou no sentido de que o prazo prescricional da ação civil pública é de cinco anos. O Superior Tribunal de Justiça entende que - independentemente do objeto - a ação civil pública possui prazo prescricional de cinco anos. A título de ilustração, registre-se: (...) Em face do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, concluir que a presente demanda se consubstancia em ação civil pública afastaria discussão mais ampla sobre o prazo prescricional, particularmente sobre a possível incidência do prazo prescricional de dez anos (art. 205 do Código Civil), conforme orientação firmada por ocasião do julgamento do EREsp 1280825/RJ, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/06/2018. Consigne-se: (...) Por todas essas considerações, afasto o processamento da lide como ação civil pública. Como consequência, o procedimento deve seguir - com as adaptações processuais necessárias – como ação individual de conhecimento. CONCLUSÃO Em face das considerações apresentadas: 1) Acompanho o Relator ao afastar a preliminar de não conhecimento do recurso, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor; 2) Acompanho o Relator para cassar a decisão recorrida e, consequentemente, proferir nova com atenção aos parâmetros delimitados no voto do Relator, bem como os delineamentos acrescidos no presente voto; 3) Divirjo, com a devida vênia, do Relator no que concerne ao processamento da lide como ação civil pública; 4) Determino o prosseguimento da demanda como ação individual de conhecimento, com as adaptações processuais necessárias.” (g.n.) Contudo, ainda que tais apreensões tornem provável a cassação da decisão agravada, ao menos na parte em que rejeitou a arguição de prescrição e decadência, ignorando as disposições contidas Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000 e sem apreciar os argumentos sustentados pela defesa da agravante, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, verifica-se que além as matérias versadas no agravo de instrumento, a decisão agravada deu início à fase de instrução probatória dos autos de origem, o que, à luz do que restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, é essencial para viabilizar a correta apreciação das prejudiciais de mérito sustentadas em contestação. Assim, independente de eventual cassação ou reforma da decisão agravada, não existe qualquer prejuízo em se dar continuidade à instrução probatória nos autos de origem. Pelo contrário, com já assentado no julgamento de recurso antecedente, tal providencia é essencial ao julgamento das prejudiciais de mérito reiteradas no presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em face do reconhecimento da falta de interesse de agir e de ilegitimidade de parte por parte do Distrito Federal com relação ao pedido de dano moral coletivo, ainda que também sejam relevantes os argumentos sustentados pela agravante, não se verifica prejuízo processual em se aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, não se constatando risco de perecimento de direito ou ao resultado útil do processo, passível de justificar a suspensão da decisão agravada ou da tramitação do processo originário. Nesse contexto, não se constatando periculum in mora em aguardar o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, depois ser garantido o direito de contraditório ao Distrito Federal, e de ser oportunizada a intervenção a douta Procuradoria de Justiça, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando que o Ministério Público manteve a atuação como fiscal da lei nos autos de origem, mesmo depois da conversão do rito processual de ação civil pública para ação de conhecimento pelo procedimento comum cível, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator